Tribunal: TJMT
Processo: 0001040-24.2016.8.11.0018
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001040-24.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CI
VIL PÚBLICA –
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRECLUSÃO NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL –
PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: DANO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNI
A
SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO POR DA
NO MORAL COLETIVO – CABIMENTO –

VALOR DA
INDENIZAÇÃO REDUZIDO
CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO E OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABIL
IDADE
–
RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

1.
Constatada a preclusão na produção de prova pericial pela parte apelante que, quando intimada para especificar as provas, não reforçou a necessidade da perícia, limitando-se às p
rovas documental e testemunhal.

2.

Aquele que ilegalmente desmata, ou permite o desmatamento de floresta ou vegetação nativa,
responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos
causados
, inclusive por dano moral coletivo.

3. E
m matéria de dano ambiental
, adotou-se a
teoria da responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco integral, basta
ndo
a

comprovação do dano e do nexo causal para haver a responsabilização civil, devidamente evidenciados no caso.

4.

O
método bifásico é admitido para a quantificação do dano moral coletivo, visando garantir o arbitramento equitativo da indenização, considerando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto
.

5
.
Recurso conhecido e provido em parte
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto por
RONEY SANDRO CUNHA

contra a sentença proferida pelo
d.
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara
(MT)
, que, nos autos da ação civil p
ública n
o

0001040-24.2016.8.11.0018
,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(ora apelado),
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a parte recorrente a reparar o
dano causado
ao meio ambiente, mediante:

(
1
)
O
brigação de fazer
, consistente na
recuperação integral das áreas degradadas
,
por meio da realização de PRAD – Plano de Recuperação da Área Degrada
da, protocolado
na SEMA
, no prazo de 60 (sessenta) dias;

(
2
) P
agamento,
a
título de indenização por dano material ambiental
, no valor a ser apurado em liquidação d
e sentença, corrigido conforme S
úmulas 43 e 54 do STJ, devendo ser depositada a quantia na conta do Fundo Estadual do Meio Ambiente; e

(
3
) P
agamento,
a
título de indenização por dano moral coletivo
, no valor de R$3
.000,00 (
três
mil reais) por hectare
degradado, corrigido conforme
S
úmula 362 do STJ, devendo ser depositada a quantia na conta do Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Inconformado, RONEY SANDRO CUNHA interpôs recurso de apelação registrado no Id. 197537166. Em síntese, alega:
(1)
cerceamento de defesa;
(2)
ausência dos pressupostos da responsabilidade civil; e
(3)
inexistência de dano ambiental moral coletivo. Nesses termos, requer o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença e o retorno dos au
tos ao J
uízo
a quo
para que seja produzida a prova pericial requerida. No mérito, postula pelo provimento integral do recurso de apelação, reformando a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação coletiva. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo.

As contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO encontram-se no Id. 197537173. Em síntese, alega que a preliminar de cerceamento de defesa não merece prosperar, visto que a parte recorrente não
requereu a produção de prova pericial no momento oportuno. Em relação ao mérito, reforça o acerto do pronunciamento jurisdicional impugnado, destacando a legitimidade da parte apelante e sua responsabilidade pelos danos ambientais constatados durante a instrução processual. Ressalta, ainda, a necessidade da manutenção da sentença em relação ao dano ambiental moral coletivo, defendendo que o
quantum
indenizatório fixado está de acordo com o critério da proporcionalidade e corresponde aos atos praticados pela recorrente. Nesses termos, requer o não provimento do recurso de apelação.

A d. Procura
doria-Geral de Justiça manifestou
-se
pelo não provimento do apelo (Id.
206561189
).

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara
,

O apelante
RONEY SANDRO CUNHA
sustenta cerceamento de defesa,
decorrente da negativa de prestação jurisdicional adequada, manifestada pelo indeferimento
tácito do pedido de realização de prova pericial, requerida quando da apresentação da contestação.

Pois bem.

Constata-se
,
da contestação (Id.
197536789, p.
23-43)
,

que a parte apelante manifestou
a intenção de
“
provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas
, sem exclusão de nenhuma delas, em especial a prova testemunhal, documental,
pericial
e outras que se fizerem necessárias ao deslinde da causa”

[
g.n
]
.

Proferido o despacho saneador, o d. Juízo
a quo
determinou a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir (Id.
197536789
, p.
81-82
)
. A parte apela
nte
manifestou
-se
pela
“prova documental já constante nos autos”
, bem
como
pleiteou pela
“produção de prova testemunhal a fim de demonstrar a sua ilegitimidade para figurar no
pólo

[sic]
passivo da presente demanda”
(Id.
197536789, p.
88-89)
, s
ilenciando-se quanto
à prova pericial.

A prova testemunhal pretendida pela parte apelante foi deferida pelo Juízo
a quo
(Id.
197536789
, p.
105
)
, que fez a seguinte observação em relação à prova pericial:
“Quanto a prova pericial, a sua necessidade será analisa [sic] em audiência”
.

A audiência de instrução realizou-se em 22
de agosto de
2019
, contando com a
presença do órgão ministerial e da defesa constituída pela parte apelante, sendo inquiridas as testemunhas
por ela indicadas
. A fase de instrução foi encerrada no ato, sendo determinada a intimação das partes para que apresentassem suas respectivas alegações finais (Id.
197536789
, p.
128).

Nesse contexto, a despeito das alegações
formuladas pela
parte apelante,
verifica
-se
que houve
uma
verdadeira preclusão
quanto à
produção da prova pericial. Inicialmente, ao
ser instada

a especificar as provas que pretendia produzir
,

a
parte apelante não reiterou a necessidade da prova pericial, limitando-se a indicar apenas a prova documental e testemunhal. Posteriormente, durante a audiência de instrução não se manifestou sobre a prova pericial, o que levou o Juízo
a quo
a dar por encerrada a fase de instrução, intimando as partes para a apresentação de alegações finais e, subsequente,
conclusão dos autos para prolação de sentença.

A propósito, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTADA DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO –
CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A FORMULAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NÃO REFORÇADA NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS EM QUE A PARTE POSTULOU EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
‘
ocorre
a
preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente; e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe
23/02/2018;
AgInt
no
AREsp
458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28
/11/2017,
DJe
05/12/2017.’
(AC n. 0003073-48.2011.4.01.3809, Relator Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, e-DJF1 de 19.02.2019).

Verificado, na espécie, que a realização de perícia grafotécnica foi requerida na impugnação à contestação, contudo,
não ratificada na fase de especificação de provas, resta evidente a preclusão do direito a prova
, não havendo se falar em cerceamento de defesa.
”
(
N.U
.
1009104-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Rel. DESA. ANTÔ
NIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020,
Publicado
no DJE 29/09/2020)
.
[
g.n
.
]

Outrossim
,
a jurisprudência desta e. Corte de Justiça informa que a
“produção de provas não constitui direito absoluto da parte, devendo ser o pedido analisado pelo Juiz instrutor do processo, que, considerando-a desnecessária, inútil ou protelatória, poderá indeferir sua realização, sem que fique caracterizado cerceamento de defesa
”
. (TJMT.
N.U
.
0045338-66.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍV
EIS DE DIREITO PRIVADO, Relator DES. SEBASTIÃ
O BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019
).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V

O

T

O
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado
,
cuida
-se de recurso de apelação interposto por
RONEY SANDRO CUNHA

contra a sentença proferida pelo
d.
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara
(MT) nos autos da ação civil p
ública n
o

0001040-24.2016.8.11.0018
.

Dos autos, e
xtrai-se que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou ação civil pública em face de
RONEY SANDRO CUNHA
,
visando à
responsabilização civil pelo dano ambiental ocasionado no imóvel rural denominado Fazenda
Agropecuária Cunha
, localizada no
m
unicípio de Juara (MT), consubstanciado no desmatamento de
360,
5829 hectares
de floresta
nativa localizada no
b
ioma Amazônia
, sem autorização do
órgão ambiental competen
te, entre os anos de 2009 e 2014
.

O
d. Juízo
a quo
proferiu
sentença julgando procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a parte re
querida a reparar o
dano
causado
ao meio ambiente, mediante
:

(
1
)
Obrigação de fazer
, consistente na
recuperação integral das áreas degradadas
, por meio da realização de PRAD – Plano de Recuperação da Área Degrada
da, protocolado
na SEMA
, no prazo de 60 (sessenta) dias;

(
2
) P
agamento,
a
título de indenização por dano material ambiental
, no valor a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido conforme S
úmulas 43 e 54 do STJ, devendo ser depositada a quantia na conta do Fundo Estadual do Meio Ambiente; e

(
3
) P
agamento,
a
título de indenização por dano moral coletivo
, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) por hectare degradado, corrigido conforme
S
úmula 362 do STJ, devendo ser depositada a quantia na conta do Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

1.
QUANTO AOS
PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL
.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental,
impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §

3o do art. 225 da C
onstituição Federal e
stabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim,
as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o ca
ráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a civil.

Segundo a Lei
6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3o, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4o, inciso VII).

Aliás, essas obrigações são reforçadas pelo §

1o do art. 14, ao cravar que é o
“
poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.
[
g.n
.
]

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é
pacífica
no sentido de que
"[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de
natureza objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor
debilis
[...]"
(
REsp
1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
DJe
de
09/09/2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAG
ALHÃES, Segunda Turma,
DJe
de 15/12/
2017).

Ademais, a Corte Superior,
consolidada no enunciado da Súmula 623, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais está vinculada à propriedade, consubstanciando-se numa obrigação
propter

rem
, sendo viável exigir do atual proprietário a reparação, mesmo que ele não tenha sido o responsável pelo dano.

A propósito, disciplina o art. 2o, §

2o, da Lei n
o
12.651/2012:
“As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”
.

Inicialmente, infere-se dos documentos que instruem os autos,
mormente do
Relatório de Apuração de Infração Ad
ministrativa Ambiental – RAIA no
04/2012/AD, a co
nstatação da destruição de 351 hectares
de floresta
nativa localizada no bioma Amazônia
,
área
objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente
, ocorrida em propr
iedade rural localizada no m
unicípio de Juara (MT), pertencente à parte apelante.

Colhe-se do aludido relatório
(Id.
197536787, p.
45/57)
:

“Em 26 de março de 2012, equipes do IBAMA estiveram no distrito de PARANORTE e região, município de JUARA – MT, a fim de vistoriar pontos acusados pelo indicativo DETER, pendentes e recentes.
Naquela oportunidade
, as equipes localizaram o ponto ID 1987/2011. Aquele ponto já havia sido vistoriado no mês de dezembro de 2011, através de sobrevoo realizado pelo IBAMA na região, quando foi feito registro fotográfico do dano causado. Contudo, naquela ocasião, as equipes não encontraram pessoas no local a fim de prestar informações sobre a propriedade.

Porém, na visita por terra em março de 2012, as equipes do IBAMA ao chegar
à área, após percorrer a área afetada e novamente fazer registro fotográfico do dano causado à floresta, encontrou funcionários no local.
Um destes funcionários identificou-se como ‘SILVANO’ e prestou esclarecimento ao IBAMA. Nesta
entrevista, Silvano explicou que a propriedade é do Sr. RONEY SANDRO CUNHA, que é advogado e que possui escritório na cidade de Juara.
Questionado sobre a destruição ocorrida naquela área, Silvano explicou que o
‘patrão’ pretende abrir novas áreas de pastagem, visto que há muito gado no local, de forma que as áreas atualmente abertas não mais comportam a quantidade de gado que lá se encontra
.

[...]

Na área afetada, as equipes do IBAMA ao percorrê-la, se depararam com uma destruição absurda
, onde ocorreu primeiramente o corte seletivo de alguns indivíduos de maior porte da floresta, depois outros de menor porte, sendo posteriormente aplicado método de queima para finalizar a vegetação restante, a fim de facilitar a retirada da ‘sujeira’ em seguida. Foram encontradas algumas toras de menor volume, esplanadas em pontos isolados. Em toda à área afetada, notou-se capim. A área havia sido cercada recentemente pelo infrator a fim de evitar a penetração de gado que ocupava área vizinha (na mesma propriedade).

[...]

Ao longo do prazo, em contato telefônico, o Sr. Roney afirmou que a área em questão o pertence e que em breve apresentaria os documentos solicitados
. Procurou explicar que aquela área já estava aberta há muito tempo e que estava apenas cercando (embora o que foi observado se refere a uma destruição generalizada da floresta). Contudo, o Sr. Roney não atendeu a notificação, tendo sido autuado também por este motivo (Auto de Infração no. 651418/D)”.

[
g.n
.
]

O órgão ambiental fede
ral lavrou o Auto de Infração no
651419 e o Termo de Embargo/Int
erdição no
452118, ambos datados de 15/05/
2012 (Id.
197536787
, p.
25-26).

Acresc
enta-se que o Parecer Técnico no
110 CGT/SGMA/2015, confeccionado pela Superintendência de
Geoinformação
e Monitoramento Ambiental (SGMA)
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT)
, indica que
“As coordenadas informadas no
Auto de Infração No 651419 e no Termo de Embargo/Interdição 452118
(
57o31’53,32
”O
, 10o33’39,74”S)
estão localizadas na propriedade rural denominada AGROPECUÁRIA CUNHA cadastrada na base de dados do SICAR, proprietário RONEY SANDRO CUNHA
, no município de Juara”
[
g.n
.] (Id
. 197536788, p.
63)
.

Em seguida, o órgão ambiental estadual constato
u novo desmate de vegetação nativa sem autorização na área descrita na inicial, agora de 9,5829 hectares, conforme
indicam o
Auto de Infração no

138.854 e o Termo de Emb
argo/Interdição no
121
428, ambos datados de 07/08/
2014 e lavrados em face da parte apelante
(Id.
197536788
, p.
21-22)
.

Logo, os documentos indicam
que o
imóvel rural
pertencente à parte apelante,
denominado Fazenda
Agropecuária Cunha
, localizado
no m
unicípio de Juara (MT),
foi objeto de
desmatamento de
360,5829 hectares
de floresta
nativa localizada no bioma Amazônia
,
sem autorização do
órgão ambiental competente.

À vista disso, não é possível acolher a tese de ilegitimidade suscitada pela parte apelante,
devidamente
afastada na sentença recorrida,
visto que
responsável pelos danos ambientais descritos na inicial.

De mais a mais, diversamente do sustentado pela parte apelante, restou devidamente evidenciado o
dano ambiental
–
consubstanciado no desmatamento
de
360,5829

hectares de floresta
nativa do b
ioma Amazôni
a
, sem prévio l
icenciamento ambiental, ocorrido
entre os anos de 2009 e
2014
– e o
nexo de causalidade
–
o imóvel rural em que ocorreu o dano ambiental, denominado Fazenda
Agropecuária Cunha
, localizado no m
unicípio de Juara (MT), pertence à parte apelante –
, tudo de acordo com o registrado
tanto
no
Auto de I
nfração no
651419 de 15/05/
2012 como no

Auto de Infração no
138.854 de 07/08/
2014,
o que justifica a condenação da parte apelante na
obrigação de fazer

– consistente na recuperação integral das áreas degradadas,
por meio da realização de PRAD - Plano de Recuperação da Área Degradada
– e ao
pagamento de indenizações
por
dano material ambiental

– em valor a ser apurado em liquidação de sentença
– e por dano moral coletivo –
fixado em R$3.000,00 (três mil reais) por hectare
degradado
.

Nesses termos, o apelo não merece provimento.

2.
QUANTO AO
DANO MORAL COLETIVO.

O d. Juízo
a quo
condenou a parte requerida (ora apelante) ao pagamento de inde
nização por dano moral coletivo, quantificado em R$3.000,00 (três mil reais) por hectare degradado.

A
parte apelante sustenta a inexistência de dano moral
coletivo
a
ensejar a sua responsabiliza
ção, especialmente diante da ausência do nexo de causalidade, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença recorrida para julgar improcedente
o pedido formulado na inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de dano moral coletivo.

Pois bem.

O
dano moral
encontra
previsão constitucional no rol dos direitos fundamentais, conforme o disposto nos incisos V e X do art. 5o da Constituição
Federal, a saber:

“Art. 5o.
[...]

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
.

Com o escopo de
tutelar os direitos difusos ou coletivos, o legislador ordinário
promoveu alteração n
o
caput
do art. 1o da Lei 7.347/1985 (L
ei da
Ação C
ivil
P
ública) para
,
também
,
incluir o dano moral coletivo. Vejamos:

“Art. 1o.
Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais
e patrimoniais causados:

I - ao meio-ambiente
;

II- ao consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo
”
.
[
g.n
.]

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“O dano moral coletivo, assim entendido o que é
transindividual
e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
(
REsp
1.057.274/RS. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA
CALMON. Julgado em 1o/12/2009.
DJe
de 26/02/
2010).

Enunciado no
456 da V Jornada de Direito Civil
preleciona
:
“A expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitima
dos para propor ações coletivas
”
.

Em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante de que,
para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado”
,
visto que
“o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras
gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(
REsp
1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/10/2013).

Nesse sentido,
há precedentes no Superior Tribunal de Justiça
reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos
autos, enseja dano moral. A propósito:
“Quem ilegalmente desmata, ou deixa que
desmatem,
floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(
REsp
1.058.222/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação:
REsp
1.198
.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/05/2013.

No c
aso, a conduta transgressora da parte
apela
nte
se reveste de relevância e gravidade para a coletividade, ensejadora da responsabilidade por dano moral coletivo ambiental, consubstanciada no
des
matamento
de
360,5829
hectares de vegetação nativa localizada no
b
ioma Amazônia
,
área objeto de especial preservação, sem prévia autorização do órgão ambiental competente, praticada
entre os anos de 2009 e 2014
no imóvel rural denominado
Fazenda Agropecuária Cunha,
localizado no município de Juara (MT)
.

Tal ação configura uma violação grave ao patrimônio ambiental, afetando não apenas o equilíbrio ecológico da região, mas também os direitos difusos da coletividade à preservação do meio ambiente. A destruição de floresta nativa localizada no bioma Amazônia impacta diretamente a biodiversidade, a qualidade do ar e os recursos hídricos, evidenciando a seriedade e a extensão dos danos causados.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial proveniente de processo deste e. Tribunal de Justiça
, pronunciou-se
de maneira elucidativa em um caso similar ao do presente recurso, envolvendo o desmatamento de floresta nativa localizada no bioma Amazônia. Vejamos:

“AMBIENTAL E CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito
sob exame
não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoa
nte o acórdão recorrido, houve ‘
exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente
’
.
Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.
”
(STJ.
REsp

1.989.778/MT, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe
de 22/9/2023).
[
g.n
.]

Portanto, diante
dos atos praticados pela parte apelada e do impacto significativo na coletividade,

t
orna-se imperativa a manutenção da sentença de condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo
. Tal decisão
reafirma o compromisso
inalienável
com a proteção ambiental e
com
o respeito aos direitos fundamentais
da sociedade.

Por fim,
a parte apelante manifesta pela redução do valor fixado a título de dano moral ambiental coletivo
, por considerar excessivo, visto que fixado no valor de R$3.
000,00 (três m
il reais) por hectare degradado
. Considerando que o total da área degradada foi de 360,5829 hectares, a indenização fixada pelo Juízo
a quo
totaliza
o valor de R$ 1.081.748,70 (um milhão oitenta e um mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta centavos)
.

Pois bem.

Quanto ao valor do dano
moral
, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:

i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e

ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ –
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/09/2011,
DJe
21/09/
2011).

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido
a
aplicação do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo: “
Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso
” (STJ –
REsp

1539056
/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/04/2021,
DJe
18/05/2021).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça,
em julgamento de casos de
dano moral coletivo decorrente de supressão ilegal de vegetação nativa
,
têm arbitrado o valor da indenização

no patamar mínimo de R$
2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais)
e máximo de R$
446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos
n.

0000247-95.2010.8.11.0018
(de minha relatoria); autos n.
0001054-
72.2016.8.11.0029
, n.
0001194-68.2017.8.11.0095
e n.
0001233-65.2017.8.11.0095
(Rela.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro); autos n.
0008369-33.2015.8.11.0015
, n. 0001211-07.2017.8.11.0095 e n.
0000067-87.2015.8.11.0088
(Rela.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n.
0002269-51.2017.8.11.0093
, n.
1001709-29.2022.8.11.0025
e n.
1001373-30.2019.8.11.0025
(Rela.
Desa
. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n.
0002795-93.2010.8.11.0018
, n.
1002649-88.2021.8.11.0005
e n.
0008000-11.2018.8.11.0055
(Rela.
Desa
. Maria Erotides
Kneip
); autos n.
1000666-53.2020.8.11.0049
,
n. 0000277-52.2013.8.11.0107
e n.
1000594-32.2021.8.11.0049
(Rel. Des. Márcio Vidal); e autos n.
0004434-95.2004.8.11.0006
(Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira).

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ausente prova de supressão de área de reserva legal, de área de preservação permanente ou de unidade de conservação,
fixo
como valor

base a quantia de R$
799,04
(
setecentos e noventa e nove reais e quatro
centavos) por hectare de área degradada
, que
corresponde a 10% (dez por cento) da média geral do Valor da Terra Nua (VTN) no município de
Juara
(MT), conforme
“Atlas do Mercado de Terras – INCRA, 1a edição, novembro de 2023”
(Disponível em: <
simet.incra.gov.br
>. Acesso em: 31/07/2024).

Por outro lado, constatada a supressão ilegal de vegetação nativa do bioma Amazônia,
área que deve receber especial tutela jurídica protetiva, majoro
o valor base em 30% (trinta por cento),
a resultar no montante de
R$
1.
038,75
(mil
e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos
)
por hectare d
e
área degradada
.

De resultado, diante do caso concreto, presente a degradação ambiental de área de
360,5829
hectares
,
fixo o valor da indenização por danos morais coletivos em
R$
374.553,86
(
trezentos e setenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis
centavos)
, em consonância com os valores arbitrados pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça em julgamento de casos semelhantes.

Considerando que o valor obtido é substancialmente inferior àquele estabelecido no pronunciamento judicial recorrido
–
R$ 1.081.748,70 (um milhão oitenta e um mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta centavos)
–
, a redução da
indenização por dano moral coletivo ambiental é medida que se impõe, evidenciando a adequação e a justiça na aplicação dos critérios estabelecidos.

Pelo exposto e considerando a
fundamentação
supra
:

1.

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
interposto por
RONEY SANDRO CUNHA
, reformando a decisão recorrida para
reduzir a
R$
374.553,86 (trezentos e setenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos)

o valor da indenização por dano moral coletivo ambiental,
devidamente acrescido de correção desde a data do arbitramento
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora
desde o evento danoso (Súmula
54 do STJ),

sendo este consubstanciado na data da cessação da degradação ambiental relatada na inicial
–
0
7 de agosto de 2014,
conforme registrado no
Auto de Infração no 138.8
54
(Id.
197536788
, p.
21
).

2.
O valor da indenização referida no item
1
.
deverá

ser recolhido ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM)
, conforme orienta
o art. 13, da Lei
7.347/1985 e o art. 9o, inciso IV,
da Lei Complementar Estadual
38/1995 (Có
digo Estadual do Meio Ambiente)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024